Tribunal: TCU
Processo: 041.034/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4228/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.034/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Martins de Azevedo Silva (XXX.060.416-XX); Margareth Ohana (XXX.281.252-XX); Maria Christina Hygino Porto Ribeiro (XXX.365.856-XX); Maria Edite Monteiro Soares (XXX.347.174-XX); Maria Jose Moreira Figueiredo (XXX.069.936-XX); Maria Rosangela Barbosa Dias (XXX.146.111-XX); Marilene Schelbauer (XXX.616.879-XX); Mario Klein (XXX.847.319-XX); Mario Salgado Teixeira Junior (XXX.374.217-XX); Marta Luzia Maruo Rodrigues de Queiroz (XXX.323.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.